Tribunal: TJBA
Processo: 2002221-30.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2002221-30.2025.8.05.0001

Processo do 1º grau: 0880849-69.2004.8.05.0001

Foro de Origem: 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Advany Figueredo

Recorrido: Claudemiro Souza Santos

Defensor Público: Cláudio Piansky M. G. da Costa

Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES PENAIS Nº 0014613-96.1989.8.05.0001 (NÚMERO ANTIGO 2608/81) E Nº 0880849-69.2004.8.05.0001 (NÚMERO ANTIGO 2373/87).
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

1. PLEITO PELA INCLUSÃO DA AÇÃO PENAL Nº 2025/83, COM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES PENAIS Nº 0083023-11.2009.8.05.0001 E Nº 0074379-65.1998.8.05.0001, E A CONSEQUENTE ELABORAÇÃO DE ATESTADO DE PENA, PARA SE VERIFICAR EVENTUAL EXTINÇÃO PELA INTEGRALIDADE DO CUMPRIMENTO. ACOLHIMENTO.

1.1.
AGRAVADO CUMPRE PENA TOTAL DE 38 (TRINTA E OITO) ANOS, 8 (OITO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DECORRENTE DA SOMA DE 5 (CINCO) AÇÕES PENAIS.

1.1.1

AÇÃO PENAL Nº 0083023-11.2009.8.05.0001 (ATIVO), REFERENTE AOS FATOS DE 16/04/2009, PELO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS), COM PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.

1.1.2. AÇÃO PENAL Nº 0880849-69.2004.8.05.0001 (Nº ANTIGO 2373/87) (INDULTADA), REFERENTE AOS FATOS DE 24/09/1987, PELO DELITO PREVISTO NO ART. 16 DA LEI 6.368/1976 (ANTIGA LEI DE DROGAS), COM PENA DE 02 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO.

1.1.3. AÇÃO PENAL Nº 0880849-69.2004.8.05.0001 (Nº ANTIGO 2025/83) (ATIVO), REFERENTE AOS FATOS DE 09/09/1983, PELO DELITO PREVISTO NO ART. 213 DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO), COM PENA DE 18 (DEZOITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.

1.1.4. AÇÃO PENAL Nº 0014613-96.1989.8.05.0001 (Nº ANTIGO 2608/81) (INDULTADA), REFERENTE AOS FATOS DE
23/04/1979,
PELO DELITO PREVISTO NO ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO), COM PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.

1.1.5. AÇÃO PENAL Nº 0074379-65.1998.8.05.0001 (Nº ANTIGO 6417446/8) (ATIVO), REFERENTE AOS FATOS DE 24/08/1998, PELO COMETIMENTO DO DELITO INSCULPIDO NO ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO), COM PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.

1.2.

À ÉPOCA DOS FATOS, EM 09/09/1983,

A CONDUTA DE ESTUPRO NÃO ERA CLASSIFICADA COMO CRIME HEDIONDO. QUALIFICAÇÃO INTRODUZIDA APENAS EM 1990. NÃO SE ENQUADRA ENTRE OS CRIMES IMPEDITIVOS PREVISTOS NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024.

1.3. CONCESSÃO DO INDULTO.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES PENAIS Nº 0083023-11.2009.8.05.0001 E Nº 0074379-65.1998.8.05.0001 (ATIVAS). RECOMENDAÇÃO QUE O JUÍZO PRIMEVO VERIFIQUE A EVENTUAL EXTINÇÃO PELA INTEGRALIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA.
CONFORME RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA, EM 01/10/2025, O AGRAVADO CUMPRIU 38 (TRINTA E OITO) ANOS 1 (UM) MÊS E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS (98% DE PENA CUMPRIDA E 2% DE PENA REMANESCENTE) E CONTA COM 66 (SESSENTA E SEIS) ANOS DE IDADE (NASCIDO EM 07/04/1958).

2.
CONCLUSÃO: CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2002221-30.2025.8.05.0001
, sendo Recorrente
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Recorrido

CLAUDEMIRO SOUZA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR